Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.

1. Trancamento de ação penal. Mesmo nas hipóteses em que é a própria parte interessada quem requer a Ordem e, via de regra, não tem conhecimento específico dos ritos e das ações adequadas para a defesa dos seus direitos, a admissibilidade do habeas corpus deve restringir-se, pelo menos aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria, como ocorre na hipótese de decisão denegatória de habeas corpus no Juízo do Conhecimento, contra a qual dever-se-ia trazer a matéria ao Tribunal, mas, em termos que dela se pudesse conhecer de forma ampla.

2. Ordem não conhecida.